Tribunal: TJPA
Processo: 0816493-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816493-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEMITRIUS BRUNO FARIAS VALENTE

AGRAVADO: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. FATO SUPERVENIENTE. ACORDO JUDICIAL. POSTERIOR NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação mandamental voltada à obtenção de tutela para assegurar nomeação e posse em cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Pará.

2.

No curso do recurso, o agravante noticiou a celebração de acordo judicial nos autos do mandado de segurança de origem e sua posterior nomeação para o cargo pretendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo interno diante de fato superveniente consistente em acordo judicial e efetiva nomeação do recorrente para o cargo público objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de acordo judicial celebrado entre as partes, com cumprimento da obrigação pretendida e nomeação do candidato, esvazia o conteúdo da pretensão recursal.

5. A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse recursal, tornando prejudicado o exame do mérito do recurso.

6. Nos termos do art. 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado.

7. Precedentes dos tribunais pátrios reconhecem que a composição das partes ou a satisfação superveniente do pedido acarreta o não conhecimento do recurso por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A celebração de acordo judicial e o cumprimento superveniente da providência postulada na demanda originária acarretam a perda do objeto do recurso e a ausência de interesse recursal, impondo o seu não conhecimento.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante:
TJ-RJ, AI nº 0035553-11.2020.8.19.0000; TJ-SP, AI nº 2286150-34.2021.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEMÍTRIUS BRUNO FARIAS VALENTE
contra a decisão monocrática (ID nº 22528872), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Mandamental (n.º 0872329-43.2024.8.14.0301) promovida em desfavor de
DEFENSORA PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM.

No recurso, o agravante defende a tempestividade e reitera o pedido de gratuidade de justiça.

Alega que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à exigência de trânsito em julgado para nomeação, à suposta ausência de preterição em razão da reserva de vaga e à inexistência de ofensa à isonomia.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Pará admite a execução provisória de decisões que asseguram nomeação e posse em cargo público, antes do trânsito em julgado, quando não há pagamento de valores pretéritos, mas apenas contraprestação por serviço efetivamente prestado.

Sustenta a existência de direito líquido e certo à nomeação, por ser esta consectário lógico da aprovação em todas as etapas do concurso, sobretudo quando já houve confirmação judicial do direito de participação e aprovação, além de demonstração de preterição concreta, com nomeação de candidatos pior classificados.

Invoca precedentes dos tribunais superiores no sentido de que surge direito subjetivo à nomeação quando há quebra da ordem classificatória ou quando candidatos aprovados fora do número inicial de vagas passam a figurar dentro do quantitativo nomeado pela Administração.

Defende, ainda, que mesmo a posição jurisprudencial mais restritiva admite nomeação antes do trânsito em julgado quando há sentença procedente confirmada por decisão colegiada unânime, situação que afirma estar presente no caso concreto.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja deferida a tutela e determinada sua imediata nomeação e posse no cargo, a fim de afastar a alegada preterição e restaurar a isonomia no certame.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após, houve petição do agravante (ID nº 32891249) informando a perda superveniente do objeto da presente ação.

É o suficiente relatório.

VOTO

Ab initio
, antecipo que o recurso não merece conhecimento, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

Compulsando os autos, especialmente a petição de (ID nº 32891249), verifica-se que o agravante noticia que, em 19/12/2025, foi nomeado para o cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Pará, em decorrência de acordo judicial celebrado nos autos do Mandado de Segurança nº 0836047-74.2022.8.14.0301.

Assim, noticiado a realização de acordo judicial realizado entre as partes, considero esvaziada a pretensão veiculada por meio do presente Agravo Interno, restando prejudicada sua apreciação, em face da perda superveniente do objeto recursal e ato incompatível com a vontade de recorrer.

Nesse sentido, os julgados
in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO. RECURSO PREJUDICADO
.
Considerando o acordo celerado entre as partes, restou configurada a perda de objeto do recurso.
O esvaziamento do interesse recursal do recorrente é evidente, não sendo necessária a intervenção do órgão ad quem, diante da patente perda de objeto do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO
." (TJ-RJ - AI: 00355531120208190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 17/11/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS.
NOTÍCIA DE ACORDO REALIZADO PELAS PARTES. RECURSO PREJUDICADO.
Havendo notícia de transação entre as partes, tem-se por prejudicado o recurso.". (TJ-SP - AI: 22861503420218260000 SP 2286150-34.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

E, sobre o tema em voga, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem:

"
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o
não conhecimento do recurso
. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado" (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).

Nesse contexto, o art. 932, III, do Diploma Processual Civil preleciona o seguinte:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;".

Em face do ocorrido, afiguro patente a possibilidade de se decretar a perda do objeto do presente recurso, uma vez que prejudicado o seu exame.

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso de Agravo Interno
, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
por se encontrar prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026